Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703378-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LOUISE KILSON, ANNA RITA SCOTT KILSON, TEREZA CRISTINA SCOTT KILSON, MARIO LUIS SCOTT KILSON RECORRIDO: KATIA LAGIOTO KILSON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DO PEDIDO REPARATÓRIO. HERDEIRA EXCLUÍDA DA PARTILHA. REGISTRO DE NASCIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado que a petição inicial atendeu aos requisitos processuais e que os limites dos pedidos autorais foram apontados de maneira clara e coerente, inclusive no título da peça e em capítulo específico na exordial, inexiste violação ao contraditório ou à ampla defesa dos Réus, razão pela qual não há falar em inépcia ou julgamento ultra petita. 2. A delimitação dos pedidos autorais é feita pela interpretação sistemática de toda a exordial, e não apenas pelo capítulo final destinado aos pedidos, consoante determina o art. 322, § 2o, do CPC/15 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Ainda que a obrigação cominatória tenha sido direcionada na inicial aos respectivos locatários, a condenação dos Réus a realizarem o depósito almejado facilita a atividade satisfativa e assegura a boa-fé processual, haja vista que é o próprio espólio – e, posteriormente, os herdeiros – o real beneficiado pelo pagamento dessas verbas. 4. A investigação da paternidade deve ser objeto de ação própria, com o fim específico de tornar nulo o reconhecimento que a Autora atualmente possui sobre a condição filial. Diante da inexistência, até o momento, de qualquer declaração judicial sobre a invalidade do registro de nascimento da Requerente, presume-se verídica a certidão apresentada nos autos, registrada em cartório e aparentemente regular. 5. O indeferimento de provas que tenham por objetivo demonstrar a ausência de paternidade não são pertinentes neste processo e, por consequência, não tem o condão de cercear a defesa dos Réus/Apelantes. 6. Uma vez que a pretensão contida na demanda em exame é de natureza meramente cível, conforme atestado pelo próprio Juízo da Vara de Sucessões e corroborado pelo Magistrado da Vara Cível, sentenciante, inexiste qualquer prejudicialidade externa a impossibilitar o julgamento deste processo. 7. Diante da sucumbência recíproca e proporcional das partes e da ausência de condenação ou proveito econômico mensurável nesse momento, adequado o rateio igualitário, entre as partes, dos ônus sucumbenciais, utilizando-se o valor da causa como critério para a fixação dos honorários advocatícios. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Os recorrentes alegam violação ao artigo 330, inciso I e §1o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sustentando a inépcia da inicial, ao argumento de que não teria sido clara quanto ao pedido e à causa de pedir relativos à obrigação de fazer concernentes aos imóveis deixados pelo de cujus. Na petição de ID 27818524, requerem a concessão de efeito suspensivo. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que os recorrentes não indicaram qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 330, inciso I e §1o, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024